Tribunal: TJSP
Processo: 2258911-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DA EXEQUENTE – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA INFORMAR ACERCA DE EVENTUAL BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA E DO C. STJ
1 - A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e demais verbas salariais é, excepcionalmente, afastada, quando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DA EXEQUENTE – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA INFORMAR ACERCA DE EVENTUAL BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA E DO C. STJ
1 - A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e demais verbas salariais é, excepcionalmente, afastada, quando ficar demonstrado inequivocamente que a constrição não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família (exceção que não se restringe a créditos de natureza alimentar).
2 – No caso, a penhora só poderá ser decidida adequadamente se houver, antes, investigação acerca da existência de benefícios previdenciários em favor do agravado, justificando a expedição de ofício ao INSS para essa finalidade.
RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO.